Tribunal: TJES
Processo: 0002764-68.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002764-68.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES: CONFECCOES CIBLA LTDA e outros (3)
APELADOS: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL – CONFIGURADA – MÉRITO – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CRÉDITO ROTATIVO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA SELIC – TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO INDEVIDA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Questões suscitadas no apelo que ou não foram tratadas pela sentença vergastada ou não foram acolhidas pelo Juízo
a quo.
Assim, remanesce o interesse recursal da instituição financeira apenas quanto ao capítulo da sentença atinente ao reconhecimento da abusividade da cumulação de comissão de permanência e encargos moratórios, bem como da sucumbência mínima.

2. O julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória, conforme disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

3. Quanto à capitalização dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual “
é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”

4. As limitações constantes da denominada lei de usura e, consequentemente, a limitação dos juros a 1% (um por cento) ao mês e 12% (doze por cento) ao ano não se aplicam ao Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Tema 24 do Colendo Superior Tribunal de Justiça

5. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

6. Segundo a Súmula 472, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, em parte, do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, e conhecer do recurso de apelação interposto por CONFECÇÕES CIBLA LTDA. ME E OUTROS e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de CONFECÇÕES CIBLA LTDA. ME e OUTROS

Pela sentença de fls. 186/191, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os demandados ao pagamento do valor de R$ 47.485,36 (quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), sobre o qual deverá incidir comissão de permanência desde o inadimplemento até o ajuizamento da demanda, a partir de quando deverá incidir correção monetária e juros de mora, estes a contar da citação.

Em suas razões recursais de fls. 198/206, os Apelantes CONFECÇÕES CIBLA LTDA. ME, ROBERTA ZACCHE PENITENTI e MARCOS ALBERTO PENITENTI JUNIOR sustentam, em breve síntese, que (1) os juros remuneratórios previstos no contrato devem ser limitados ao patamar de 1% (um por cento) ao mês; (2) a capitalização dos juros é vedada pela Súmula 121, do Excelso Supremo Tribunal Federal; (3) subsidiariamente, os juros remuneratórios devem ser limitados à média de mercado; (4) o indeferimento da perícia contábil enseja cerceamento de defesa.

Por sua vez, BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação de fls. 209/211v, alegando que (1) as cláusulas contratuais não são abusivas ou ilegais; (2) é devida a incidência da comissão de permanência; (3) inexiste cumulação indevida entre comissão de permanência e demais encargos moratórios; (4) deve ser reconhecida a sua sucumbência mínima, a teor do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões de fls. 221/223 apresentadas por CONFECÇÕES CIBLA LTDA. ME e OUTROS, pelas quais requerem seja negado provimento ao recurso interposto pela parte contrária.

Embora intimado nos termos do despacho id 5524070, o BANCO DO BRASIL S/A não se manifestou acerca de possível inovação recursal.

É, em resumo, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL

Pelo despacho id 5524070, o BANCO DO BRASIL S/A foi intimado para, querendo, manifestar-se “
acerca da falta de interesse recursal dos capítulos de seu recurso de apelação, relativamente à legalidade do contrato celebrado, inexistência de desequilíbrio contratual, validade contratual e legalidade da cobrança de comissão de permanência, eis que não houve pronunciamento judicial contrário à pretensão deduzida em Juízo
”.

Com efeito, tais questões ou não foram tratadas pela sentença vergastada ou não foram acolhidas pelo Juízo
a quo
, remanescendo o interesse recursal da instituição financeira apenas quanto ao capítulo da sentença atinente ao reconhecimento da abusividade da cumulação de comissão de permanência e encargos moratórios, bem como da sucumbência mínima.

Impende ressaltar que o BANCO DO BRASIL S/A, embora intimado para se manifestar acerca desta questão nos termos do art. 10, do CPC, permaneceu silente.

Assim, o recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A deve ser conhecido apenas em parte, prosseguindo-se, portanto, apenas quanto à impugnação da cumulação entre comissão de permanência e demais encargos moratórios.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
CONFECÇÕES CIBLA LTDA. ME E OUTROS

Em suas razões recursais de fls. 198/206, os Apelantes CONFECÇÕES CIBLA LTDA. ME, ROBERTA ZACCHE PENITENTI e MARCOS ALBERTO PENITENTI JUNIOR sustentam, em breve síntese, que (1) os juros remuneratórios previstos no contrato devem ser limitados ao patamar de 1% (um por cento) ao mês; (2) a capitalização dos juros é vedada pela Súmula 121, do Excelso Supremo Tribunal Federal; (3) subsidiariamente, os juros remuneratórios devem ser limitados à média de mercado; (4) o indeferimento da perícia contábil enseja cerceamento de defesa.

Pois bem.

A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece prosperar.

As matérias suscitadas pelos demandados em sede de contestação e que, em tese, justificaram o pedido de produção de prova pericial (impossibilidade de capitalização de juros, abusividade de juros remuneratórios acima de 1% ao mês, cumulação indevida da comissão de permanência), são eminentemente de direito.

Consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória. É o que se infere do artigo 355, I, do CPC:

Art. 355 - O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).

Ademais, sobre tais questões já há deliberação da Corte Superior de Justiça em sede de recurso vinculante, e, portanto, de observância obrigatória, o que corrobora a desnecessidade de produção da prova pericial de natureza contábil.

Em relação às demais matérias, melhor sorte não resta aos Apelantes CONFECÇÕES CIBLA LTDA. ME e Outros.

As limitações constantes da denominada lei de usura e, consequentemente, a limitação dos juros a 1% (um por cento) ao mês e 12% (doze por cento) ao ano não se aplicam ao Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Tema 24 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

STF, Súmula 596: As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

STJ, Tema 24: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

Quanto à capitalização dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual “
é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”

No caso, o apontamento discriminado da taxa mensal de 1,859% e anual de 24,736 (fls. 17) é suficiente para autorizar a capitalização dos juros, consoante entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado em recurso repetitivo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.

PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...)

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No que se refere ao pedido de revisão dos juros remuneratórios, é cediço que a taxa média de juros divulgada pelo BACEN consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido. (grifo nosso)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário prevê juros de 1,859% ao mês e 24,736% ao ano, percentuais que não discrepam da taxa média divulgada pelo BACEN (séries 20725 e 25444).

Destarte, forçoso concluir que as razões recursais expostas por CONFECÇÕES CIBLA LTDA. ME e OUTROS não infirmam a sentença vergastada.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
BANCO DO BRASIL S/A

O BANCO DO BRASIL S/A sustenta, em suas razões recursais, que inexiste abusividade na cumulação entre comissão de permanência demais encargos moratórios.

Segundo a Súmula 472, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”.

O contrato firmado entre as partes prevê, em sua cláusula nona (fls. 10), a incidência cumulada de comissão de permanência com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento), circunstância que viola o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça em enunciado sumular.

Por fim, o Apelante BANCO DO BRASIL S/A pugna pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, determina que “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”

A exclusão da cumulação indevida com juros moratórios mensais e multa moratória, na composição do débito, não pode consubstancia sucumbência mínima.

Deste modo, penso deva ser mantida a distribuição da sucumbência delineada na sentença vergastada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, ao passo em que conheço do recurso de apelação interposto por CONFECÇÕES CIBLA LTDA. ME E OUTROS e lhe nego provimento.

Em consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão 20-28/05/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões